Tribunal: TJES
Processo: 0008519-54.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cobrança
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008519-54.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

APELADO: DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO POSTA.
MERA REDISCUSSÃO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada, pois esta Terceira Câmara Cível julgou expressamente o pleito do embargante, determinado que:
“Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

3
.
Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, a fim seja fixado o teto de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 2º), o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4
.
Sendo o pleito recursal sendo deferido apenas em patamar inferior ao desejado pelo ora embargante, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008519-54.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

APELADO: DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO

Advogados do(a) APELANTE: RENATA CORDEIRO SIRTOLI - ES16584-A, NELSON MORGHETTI JUNIOR - ES19113-A, PATRICIA PERUZZO NICOLINI - ES16461-A

Advogados do(a) APELADO: ANDRE CARLESSO - ES14905-A, THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
pelo

INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA
contra o acórdão de ID
n. 5383499
que
deu
provimento
à
apelação cível
interpost
a
pel
o

embargante,
“
anulando a sentença objurgada e, adentrando no mérito com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso I, CPC,
julgou procedente
o pedido autoral, para condenar DOMINGOS SOPRANI SOBRINHO ao pagamento dos valores decorrentes da segunda internação de LUAN COSTA SOPRANI.”

Na parte dispositiva, decidiu, ainda, que
“
d
iante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.”

N
as razões recursais
,
alega
o
embargante, em síntese, que há
omissão

no acórdão impugnado
, pois
esta Terceira Câmara Cível
deix
ou
de analisar
o

pedido de fixação de
“honorários de sucumbência no patamar de 20% do valor da causa.”

Diante disso,
pugna
sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, para que es
t
e Juízo sane o vício de
omissão e aprecie a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço,
n
ão se vislumbra
a

omiss
ão
alegada,

pois
esta Terceira Câmara Cível

julgou expressamente o pleito do embargante, determinado que:
“Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento,
a fim seja fixado o teto de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 2º),
pretensão essa não possível de ser aviada através de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores

in judicando
que o maculem.

S
endo o pleito recursal sendo deferido apenas em patamar inferior ao desejado pelo ora embargante,
não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.